Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO RECORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. NÃO CONHECIDOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO RECORRENTE. REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO RECORRIDO.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes.

2. Embargos opostos pelo recorrente. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 49 da Lei 9.099/95. No caso, o acórdão foi publicado em 17/08/2021, sendo os embargos opostos em 13/09/2021, o que evidencia sua intempestividade. Assim, não conheço dos embargos opostos pelo recorrente.

3. Embargos opostos pelo recorrido. Inicialmente, estando regularizada a sucessão e a representação processual, não havendo alegação de prejuízo por parte do Espólio de Carlos Alberto Geraldo Pimenta, não há necessidade de declaração de nulidade dos atos praticados após o falecimento, ou mesmo de reabertura de prazo para recurso, o que vai ao encontro da pretensão do espólio, ID 28823379.

4. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

5. Com efeito, não há qualquer omissão na decisão embargada. Os honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, como prescreve o art. 55 da Lei 9.099/95. A discussão acerca do valor da causa em si não constitui objeto do recurso inominado interposto, de modo que não é possível manifestação a respeito por parte desta Turma Recursal, ao menos neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Embargos opostos pelo recorrido rejeitados.

6. Embargos opostos pelo recorrente NÃO CONHECIDOS. Embargos opostos pelo recorrido CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.